Tribunal: STF
Processo: RE 1405981
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 6.994, DE 1982, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: INVIABILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim, ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 704.292. RECONHECIDA A INCOSTITUCIONALIDADDE DA COBRANÇA DE ANUIDADE SEM SUPORTE NORMATIVO VÁLIDO. INAPLICABILIADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 838.284 EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 



    1. Em julgamento do RE 704.292/PR, sob o regime de repercussão geral – Tema 540, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos’. 



    2. Assim, com a edição da Lei nº 12.514/2011, a cobrança das anuidades pelos Conselhos Profissionais passou a ter suporte normativo válido. 



    3. Com efeito, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG para cobrança das anuidades de 1996 a 2000. Portanto, antes da edição da Lei nº 12.514/2011, não havia fundamento legal para o referido ajuizamento. 



    4. Nesse sentido: ‘[...] A Corte Especial deste Tribunal declarou ‘a inconstitucionalidade material e formal da expressão ‘fixar’ contida no art. 2º da Lei 11.000/2004 em confronto com os arts. 149 e 150/I da Constituição’ (INAC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, maioria, e-DJF1 08/08/2014). 4. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 704.292/PR, no qual, em sede de repercussão geral, foi fixada a tese segundo a qual "é inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos’. 5. Apelação não provida.’. (AC 0006826-45.2008.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 24/01/2020 PAG.) 



    5. Ademais, conquanto a apelante aduza que no julgamento do RE 838.284 o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a constitucionalidade da Lei nº 6.994/82, verifica-se que a norma indicada não trata da majoração/fixação das anuidades pelo Conselho apelante. Tal normativo foi analisado pela Corte Suprema nos seguintes termos: ‘[...] 7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso extraordinário.’. (RE 838284, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-09-2017)



     6. Desse modo, constata-se que o exame realizado no RE 838.284 limitou-se à verificação da constitucionalidade da aplicação do teto legal da taxa referente à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, sem equiparação com o tema em análise. 



    7. Apelação não provida." (e-doc. 25, p. 6-7; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega a negativa de vigência da Lei nº 6.994, de 1982, em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas do RE nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540) e do RE nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829); (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. As razões do recurso, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b” da Constituição da República, estão voltadas a uma suposta declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.994, de 1982.



    4. Contudo, a argumentação não se confirma após breve visada do acórdão recorrido, que, além de não ter declarado inconstitucional a Lei nº 6.994, de 1982, informou que a discussão a seu respeito, quando do julgamento RE nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829) pelo STF, trata de matéria totalmente diversa. Para melhor elucidar a hipótese, cito trecho do aresto vergastado:



    “Ademais, conquanto a apelante aduza que no julgamento do RE 838.284 o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a constitucionalidade da Lei nº 6.994/82, verifico que a norma indicada não trata da majoração/fixação das anuidades pelo Conselho apelante. 



    Tal normativo foi analisado pela Corte Suprema nos seguintes termos:



    EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 



    1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 



    2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar.’a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação’.



    3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 



    4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa.



    5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 



    6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 



    7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 



    8. Negado provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 838284, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-09-2017)



    Desse modo, constata-se que o exame realizado no RE 838.284 limitou-se à verificação da constitucionalidade da aplicação do teto legal da taxa referente à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, sem equiparação com o tema em análise (cobrança/majoração/fixação de anuidades).” (e-doc. 25, p. 4-6; grifos acrescidos).



    5. No mais, o recorrente traz argumentos genéricos sobre a ofensa à tese de Repercussão Geral proferida no RE nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540), sem, entretanto, fazer correlação com o caso concreto, nem mesmo para impugnar os fundamentos do acórdão recorrido.



    6. Novamente, em rápida apreensão, é possível verificar a consonância do aresto vergastado com o decidido pelo STF no Tema RG nº 540, no qual fixada a tese de que “É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos”.



    7. As razões do recurso extraordinário encontram-se, pois, dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, de forma a atrair o óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no acórdão recorrido (e-doc. 25), deixo de arbitrar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator